Tribunal: STJ
Processo: 0080593-45.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210525 - RJ (2025/0151603-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILBERTO TADEU MARQUES LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL - RJ158851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA REVISIONAL
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. Não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP,
não é cabível a revisão criminal. Entendimento que não se altera pelo fato
de a sentença condenatória ter transitado em julgado sem apelo defensivo.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 463370c7-c1f1-48c3-a3ae-5db2ddc439f7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210525 - RJ (2025/0151603-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILBERTO TADEU MARQUES LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL - RJ158851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA REVISIONAL
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a
interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. Não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP,
não é cabível a revisão criminal. Entendimento que não se altera pelo fato
de a sentença condenatória ter transitado em julgado sem apelo defensivo.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBERTO TADEU MARQUES
LEAL JUNIOR contra a decisão por mim proferida, por meio da qual dei provimento ao
recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, conforme a seguinte ementa (fl. 834):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
APELAÇÃO. DESCABIMENTO.
Recurso especial provido.
Alega o agravante que o recurso especial não deve ser conhecido, por
ausência de prequestionamento do dispositivo legal supostamente violado. Refere,
também, que incide ao caso em análise o óbice da Súmula 7/STJ. Afirma que a
decisão agravada importa em violação do princípio da colegialidade, que carece de
fundamentação e que viola a dignidade da pessoa humana. Alega, ainda, que a
Documento eletrônico VDA49983025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f1c43833-becf-40b6-bbfb-7dc4e93d9486

decisão revisada violou dispositivos legais, motivo pelo qual o acórdão do Tribunal
local deve ser mantido (fls. 843/859).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Transcrevo a decisão agravada (fls. 835/837):
O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos gerais e
específicos de admissibilidade.
Acerca do necessário prequestionamento, observo que, tanto no voto
vencedor como no vencido, há o devido debate acerca do alcance da norma
estabelecida no art. 621, I, do Código de Processo Penal.
De outra parte, para o exame da controvérsia, não há necessidade de
reexame do acervo probatório, bastando a leitura da decisão recorrida para que se
possa aferir a sua adequação, ou não, à norma legal em análise.
O voto vencedor assim se manifestou sobre o tema, destacando o fato de
não ter sido interposto o recurso de apelação, tempestivamente, contra a sentença
condenatória (fl. 102):

[...]
Entretanto, considerando que por dimensionada desídia defensiva,
nenhum órgão fracionário deste Tribunal pôde julgar o mérito de um recurso,
entende este relator que a hipótese, excepcionalmente, permite uma
reavaliação probatória diante da adequação típica não devidamente provada.
[...]

Já o voto vencido assim referiu (fl. 107 - grifo no original):

[...]
A
(de receptação qualificada para
desclassificação de conduta
simples) e
, teria
a redução de reprimenda, afastando-se o concurso material
que encontrar agasalho num dos incisos do artigo 621, do Código de
Processo Penal (INDISPENSÁVEIS ATRIBUTOS), mas o Colegiado
respaldou-se em RAZOÁVEL
. Portanto, IMPLICITAMENTE, aplicou-
DÚVIDA
se o artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma, que, sabemos, NÃO É
CABÍVEL NA REVISÃO CRIMINAL. Operou-se SUBJETIVA COGNIÇÃO
DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS estabelecidos na sentença.
Todavia, a prevalecer PARTICULAR CRITÉRIO DOS JULGADORES, a
revisão criminal é manejada como SUCEDÂNEA de APELAÇÃO e demais
RECURSOS, inclusive constitucionais (especial e extraordinário), que
deixaram de ser interpostos, não foram conhecidos ou desprovidos,
(Superior Tribunal de Justiça – habeas
eternizando-se a lide
corpus 206.847
/SP).
[...]

Pois bem. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
Documento eletrônico VDA49983025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f1c43833-becf-40b6-bbfb-7dc4e93d9486

cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou
o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Ministro
- (AgRg no
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
16/2/2016
25/2/2016
AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.827.023/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de 26/5/2025.
21/5/2025
Além disso, a revisão criminal em relação à dosimetria da pena é admitida
(AgRg no
apenas quando há descoberta de novas provas ou flagrante ilegalidade
AREsp n. 2.655.713/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
). No mesmo sentido: AgRg no HC n.
20/5/2025
28/5/2025
817.929/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
26/5/2025.
O acórdão recorrido, por maioria, a partir das provas que já constavam dos
autos, afastou a qualificadora do crime de receptação e também o concurso
material de crimes, aplicando o concurso formal, nos seguintes termos (fls. 102
/103):

[...]
Assim, ainda que tenha restado provado e admitido pelo réu ser ele
comerciante de autopeças de motocicletas, somente por presunção, ainda
que haja indícios, é possível configurar a qualificadora do crime de
receptação no sentido que os veículos se destinariam a atividade comercial
do acusado.
Por isso, havendo dúvida razoável ou indícios que não se
convolaram em prova segura e consistente, afasta-se da sentença
condenatória a qualificadora e, uma vez fixadas as penas base nos mínimos
legais, sem inconformação do Parquet, há que se repetir a fixação das penas
base nos mínimos legais para ambos os crimes de receptação, ou seja, 01
ano de reclusão e 10 dm para cada delito.
Agora, há que se examinar se realmente seria um caso de concurso
material de delitos como constante na sentença, ou crime único, ou concurso
formal como pretendido nesta ação revisional.
O próprio acusado admite as aquisições dos veículos, inclusive a
aquisição dos documentos de um dos veículos, o que não foi apresentado.
Dúvida não há que a apreensão dos veículos se deu em um mesmo
contexto, ainda que um estivesse do lado externo da residência ou garagem,
mas a prova indica crimes distintos, não havendo mínima comprovação em
contrário.
Destarte, muito embora fosse possível, ao menos em tese, a
admissão do concurso material de delitos, também não se pode afastar a
mesma contextualização fática para definir um concurso formal de delitos.
Havendo dúvida razoável, entende este relator, que se resolva em
favor do acusado, motivo pelo qual afasta-se o concurso material de delitos
para adoção do concurso formal com aumento da fração de 1/6 sobre
qualquer das penas, posto que idênticas, resultando na sanção de 01 ano e
02 meses de reclusão e 11 dm.
A primariedade do acusado e a fixação das penas base nos mínimos
legais, impõe a imposição do regime prisional mais brando, o aberto, bem
como a substituição da privação de liberdade por duas restrições de direitos
a serem definidas na Vara de Execuções Penais.
[...]

Fica claro, portanto, que a corrente majoritária fez da revisão criminal
um verdadeiro recurso de apelação, a partir de uma reanálise subjetiva dos fatos,
sem que se indicasse, em momento algum, a contrariedade a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
Assim, com razão o voto vencido, ao apontar a inadequação da revisão criminal ao
caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49983025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f1c43833-becf-40b6-bbfb-7dc4e93d9486

Além dos fundamentos acima expostos, cabem algumas considerações
acerca das razões expostas no agravo regimental.
Inicialmente, é cediço que não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
(AgRg no HC n. 540.758/PA,
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
). Cabe ressaltar, ademais, que a
10/3/2020
decisão foi proferida nos estritos termos do que autoriza o Regimento Interno desta
Corte, em seu art. 34, XVIII, c.
Quanto à alegada ausência de prequestionamento, a decisão agravada
transcreveu os trechos do acórdão em que realizada a interpretação do art. 621 do
Código de Processo Penal, seja pelo voto vencedor, seja pelo voto vencido, não
havendo, pois, dúvidas de que houve o prequestionamento expresso da matéria.
Além disso, o recurso especial não pretende a reapreciação do acervo
probatório; ao contrário, basta a simples leitura do acórdão para que se perceba a
interpretação elástica que foi dada às normas que regem a revisão criminal, havendo o
voto vencedor declarado expressamente que a ausência de recurso defensivo à
sentença condenatória excepcionalmente, permite uma reavaliação probatória diante
da adequação típica não devidamente provada (fl. 102), emprestando, portando,
contornos de verdadeira apelação à revisão criminal, em confronto à jurisprudência
pacífica do STJ, acima mencionada.
Finalmente, não há falar em ausência de fundamentação ou, ainda, de
violação da dignidade da pessoa humana, uma vez que a decisão está devidamente
fundamentada e pela óbvia razão de que eventuais consequências de uma decisão
condenatória, desde que previstas na legislação penal, não violam qualquer norma
constitucional.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49983025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f1c43833-becf-40b6-bbfb-7dc4e93d9486

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.525 / RJ
Número Registro: 2025/0151603-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00071507520138190065
00805934520228190000
202525400191
71507520138190065
805934520228190000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: GILBERTO TADEU MARQUES LEAL JUNIOR
ADVOGADO
: GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL - RJ158851
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO TADEU MARQUES LEAL JUNIOR
ADVOGADO : GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL - RJ158851
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: f31398af-8397-4e46-a6af-a24a660bd981

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: f31398af-8397-4e46-a6af-a24a660bd981